Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-19.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS. MANUNTEÇÃO.
1. É ilegítimo o cancelamento unilateral pela operadora sem a devida notificação prévia, mesmo após receber o pagamento das mensalidades em atraso pelos beneficiários (Resolução Normativa n° 195/ANS e Lei no 9.656/1998). Precedentes do E. TJDFT.
2. No caso dos autos, os réus não demonstraram a entrega de notificação dentro do prazo de 50 dias da data da inadimplência do titular e, além disso, extratos juntados pelo autor comprovam o pagamento das parcelas em atraso.
3. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 7.000,00 (sete mil reais).
4. Negou-se provimento ao apelo das rés.